Tribunal: TJPA
Processo: 0008669-37.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008669-37.2018.8.14.0037

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CELPA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: A. F. DE ALMEIDA JUNIOR, AGENOR FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0008669-37.2018.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA( VARA ÚNICA) APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E ACSA SANTIAGO BUENO – OAB/PA 26.690 APELADO: A.F.DE ALMEIDA JÚNIOR

ADVOGADO: MATHEUS HARADA DE ALMEIDA – OAB/PA 26.606 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença da Vara Única da Comarca de Oriximiná-PA que julgou parcialmente procedente o pedido de A.F. DE ALMEIDA JÚNIOR, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e R$ 12.600,00 por lucros cessantes, além de confirmar a liminar de urgência que tornou definitiva a decisão de restabelecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve corte indevido de energia elétrica; (ii) determinar a adequação do valor dos danos morais e a comprovação dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica está obrigada a realizar procedimento administrativo prévio para o corte de energia, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

4.

A empresa não seguiu as normas regulatórias ao não emitir o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) ou assegurar a defesa do apelado, resultando na irregularidade do corte de energia.

5.

A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 3.000,00, em observância ao princípio da razoabilidade, dada a ausência de comprovação robusta do prejuízo moral.

6.

Os lucros cessantes alegados não foram comprovados, sendo inaplicável a indenização com base em lucro presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve realizar prévio procedimento administrativo, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, antes de efetuar o corte de energia.

2.

A indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com a razoabilidade e a comprovação efetiva do dano.

3.

A concessão de lucros cessantes exige prova efetiva, não sendo admitida a apuração baseada em presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1457778/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/08/2019, DJe 19/08/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1679420/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14/09/2021, DJe 04/10/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0008669-37.2018.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E ACSA SANTIAGO BUENO – OAB/PA 26.690 APELADO: A.F.DE ALMEIDA JÚNIOR

ADVOGADO: MATHEUS HARADA DE ALMEIDA – OAB/PA 26.606 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única

da Comarca de

Oriximiná - Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para “

confirmar os termos da medida liminar deferida as fls 35, tornando-a definitiva, CONDENANDO ainda a Ré a pagar à parte autora indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser corrigido pelo INPC a partir deste arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como lucros cessantes na monta de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), corrigidos pelo INPC a partir da data do corte e com juros de 1% a.m a partir da citação.”( PJe ID 15166652, páginas 1-5)

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

- ausência de danos morais indenizáveis dado o corte de energia elétrica ser motivado pelo inadimplemento do Apelado ou, acaso mantidos, que sofram a minoração de seu
quantum

e

-lucros cessante que exigem a necessária comprovação.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

19973694 – Páginas 1-16
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

15166660, páginas 1-15).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0008669-37.2018.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA( VARA ÚNICA) APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E ACSA SANTIAGO BUENO – OAB/PA 26.690 APELADO: A.F.DE ALMEIDA JÚNIOR

ADVOGADO: MATHEUS HARADA DE ALMEIDA – OAB/PA 26.606 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.
[1]

Irregularidade da suspensão de energia elétrica
. A fim de comprovar consumo não registrado na UC n.

3403068 a validar a dita cobrança, que é a hipótese maior

tratada na questão litigiosa,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
está obrigada

a:

- realizar prévio procedimento administrativo

em atenção à Resolução n.414/2010, em total respeito ao

Direito Regulatório e

- assegurar ao consumidor o efetivo contraditório e ampla defesa.

Nada disso há!

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

não emitiu o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, limitando-se a exarar

um checklist – Fuga de Energia/Dívida Irrecuperável que não substituiu o anterior, além de ser obscuro o acompanhamento da apontada diligência pelo Apelado. Soma-se a isso a ausência de

documentação que assegura
A.F.DE ALMEIDA JÚNIOR
seu direito de defesa( PJe ID 151666465,página 5 ).

Então, por não instaurar procedimento administrativo e tampouco atender ao

direito de defesa de
A.F.DE ALMEIDA JÚNIOR,
a desatenção aduz a mantença da objurgada quanto a

reconhecimento de corte irregular dada a inaplicabilidade do precedente qualificado.

Danos morais indenizáveis
. O

valor dos danos morais de R$ 6.000,00(seis mil

reais) para a fotografia mencionada é alto dada a ausência probatória quanto à extensão do prejuízo, que de responsabilidade probatória de
A.F.DE ALMEIDA JÚNIOR
a qual se mostrou indiferente.

Importe a merecer a necessária redução para se adequar a condenação

ao princípio da razoabilidade necessária, afastando para muito longe

o enriquecimento ilícito.

Lucros cessantes.
Precisam ser comprovados!

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– VEÍCULO DA EMPRESA
POLITANU’S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME,
QUE BATEU EM FIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, OCASIONANDO UM INCÊNDIO – FATO DEU ENSEJO A PERDA TOTAL DO VEÍCULO E DA CARGA CONDUZIDA, UMA
pá carregadeira –
SENTENÇA DE PACIAL PROVIMENTO – FIXAÇÃO DE DANOS EMERGENTES NO VALOR DE R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS) –
INDEFERIMENTO DOS LUCROS CESSANTES –
ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA PELA EQUATORIAL ENERGIA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PONTUOU-SE QUE A FIAÇÃO OBJETO DA CONTENDA É CLANDESTINA, O QUE EXCLUIRIA A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NA MODALIDADE TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA FALHOU NO DEVER DE FISCALIZAR A EXISTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ILÍCITA, CONTRÁRIA ÀS NORMAS DA ABNT – IMPOSSIBILDIADE DE RECONHECER CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – CORRETO RECONHECIMENTO, EM 1º GRAU, DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA, JÁ QUE O MOTORISTA NÃO CONHECIA E PISTA E ASSUMIU, EM AUDIÊNICA, ESTAR COM A VISIBILIDADE PREJUDICADA – ACERTO NA FIXAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES – DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE, QUANDO HÁ PREJUÍZO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS LUCROS CESSANTES – PERÍCIA AFIRMOU QUE DOCUMENTAÇÃO NÃO FOI SUCICIENTE E QUE PRECISOU RESPONDER QUESITOS UTILIZANDO TÉCNICA DO LUCRO PRESUMIDO – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A alegada preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, como bem analisado pelo Juízo de 1º Grau, em sede de audiência. Neste ato, indeferiu-se a alegação com base na teria da asserção, tese amplamente respaldado pelo E. STJ
(Por todos: STJ - AgInt no AREsp: 1903607 ES 2021/0152783-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (grifos nossos).
Ademais, não se pode olvidar que a alegação de ilegitimidade passiva se confunde com a alegação meritória de culpa exclusiva de terceiro (ligação clandestina), razão pela qual se faz mister rejeitá-la.

2. No mérito, foram devolvidas a este Tribunal três questões: a) a responsabilidade objetiva da concessionária no presente feito, haja vista se tratar de ligação clandestina realizada por terceiros; b) base para fixar o
quantum
de danos emergentes; c) o cabimento de lucros cessantes.

3. Quanto ao primeiro ponto, andou bem o Magistrado em reconhecer que a concessionária é objetivamente responsável no presente feito. Recorde-se que a concessionária de serviço público está sujeita à responsabilidade objetiva, com aplicação da “teoria do risco administrativo”, com esteio no art. 37, §6º, da CF. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona neste ponto
(Por todos: STJ - AgInt no AREsp: 1457778 SP 2019/0054695-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019).

4.
É bem verdade que esta teoria admite excludentes de responsabilidade, a saber: a) culpa exclusiva de terceiro; b) culpa exclusiva da vítima; c) caso fortuito ou força maior. Não obstante, nenhuma dessas excludentes se encontra presente.

5. A fiação clandestina, ainda que feita por terceiros, denota responsabilidade concorrente da concessionária, que não fiscalizou, de forma eficaz, a interferências ilícitas de terceiros na prestação de um serviço exercido com exclusividade pela concessionária, em todo o Estado – a distribuição de energia elétrica. Nesse sentido, colacionou-se precedentes da jurisprudência pátria
(Por todos: TJ-MT - AC: 10306357420198110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023).

6.
De fato, estão aqui presentes os três requisitos para a incidência de dano material indenizável: a) conduta: deficiência na fiscalização de rede clandestina, que estava fora das especificações da ABNT, conforme laudo de perito oficial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves; b) nexo causal: a existência de rede elétrica fora das especificações foi determinante para o sinistro em epígrafe; c) dano: comprovou-se o dano emergente, com a perda total de um caminhão e uma
pá carregadeira, após contato com a rede de instalação elétrica clandestina.

7. Também não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. Há, sim, responsabilidade concorrente, mas a negligência do motorista não é suficiente para obstar a responsabilidade da concessionária pelos danos materiais causados.

8. Por fim, entende-se que o Magistrado de 1º Grau estabeleceu corretamente o valor base para fixação dos danos emergentes. Inicialmente, refutou-se a utilização de tabela FIPE, adotando o valor do contrato. Afinal, os danos emergentes somente podem remunerar o prejuízo efetivamente sofrido. Se há contrato nos autos, estabelecendo o preço pago pelo veículo, bem como prova pericial indicando preço bem próximo ao da avença contratual, não há porque usar a tabela FIPE. Em relação ao preço da
pá carregadeira,
utilizou-se corretamente o preço sugerido pelo perito contábil –
R$ 135.000,00
.

9. O Magistrado primevo ainda ajustou o dano indenizável, diminuindo-o em 50% (cinquenta por cento) do prejuízo efetivamente sofrido – valor proporcional, que atende à culpa concorrente da vítima no caso concreto. Juntou-se jurisprudência nesse sentido.

10. Por fim, também andou bem o Magistrado em indeferir o pleito de lucros cessantes, já que em sede de perícia contábil (ID nº. 5535480), entendeu-se que “não era possível apurar o
quantum
de lucros cessantes que a empresa deixou de ganhar, pois os registros não foram suficientemente fornecidos”, respondendo o quesito com base em lucro presumido. Neste ponto, deve-se recordar que o E. STJ tem entendimento no sentido de que os lucros cessantes precisam ser efetivamente provados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
(STJ - AgInt no REsp: 1679420 MT 2015/0005540-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) (grifos nossos).

11. Recursos de apelação conhecidos e não providos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008444-81.2013.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024 ) O negrito é

meu.

À vista disso, não há falar em lucros cessantes porque não comprovados, realçando a desistência dos meios probatórios por
A.F.DE ALMEIDA JÚNIOR
no ato processual executado no PJe ID
15166649 - Pág. 8) a n
ão comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto,

é para conhecer e dar parcial provimento do Recurso de Apelação Cível, apenas para reduzir a condenação dos danos morais de R$ 6.000,00(seis mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais), excluindo-se os lucros cessantes porque não comprovados, mantendo-se os demais termos da

sentença combatida

irretocáveis, confirmando-se a tutela de urgência ora concedida

segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 23 ago. 2024.

Belém, 24/10/2024